Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712276-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D. F. D. S., menor de idade, representado pela genitora, em face da r. decisão (ID 191204793, na origem) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência com vistas ao fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento DUPILUMABE 200MG, registrado na ANVISA e padronizado no SUS, mas ainda aguardando conclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, para dispensação pela Secretaria de Saúde do DF. Nas razões recursais, tece considerações sobre a gravidade da doença que a acomete, qual seja, Dermatite Atópica Grave, a eficácia do medicamento pleiteado, bem como o insucesso dos tratamentos disponíveis no SUS e já realizados pelo Agravante. Alega, em síntese, a existência de Nota Técnica emitida pelo NATJUS, favorável ao pleito, bem como recomendação da agência de incorporação de tecnologias em saúde inglesa - NICE. Afirma a urgência no fornecimento do medicamento, diante da rápida progressão da enfermidade, tendo o paciente evoluído com eritrodermia esfoliativa, inflamação grave que faz com que a maior parte da superfície da pele fique vermelha, inclusive com necessidade de internação hospitalar. Aduz que o não atendimento do pedido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, provoca sofrimento psíquico e físico em grau severo e risco de incapacidade produtiva. Colaciona jurisprudência favorável ao fornecimento do fármaco. Requer a antecipação de tutela recursal, determinando ao Réu/Agravado o fornecimento do fármaco, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, condicionado à apresentação semestral de declaração médica de imprescindibilidade e eficácia do tratamento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O art. 300 do CPC/15 prevê, como requisitos para a antecipação de tutela recursal, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso concreto, em que pese a demonstração da probabilidade do direito, pois existe Nota Técnica favorável, elaborada pelo NATJUS especificamente para a hipótese dos autos, não se vislumbra, neste momento processual, o perigo de dano, pois a mesma Nota Técnica afasta situação de urgência ou emergência (ID 190932039, na origem). Ademais, considerando as afirmações do Agravado, nos autos originários, no sentido de que “a entrega do medicamento pretendido não ocorreu exclusivamente por deficiência de estoque” e que “O Distrito Federal está empenhando esforços para obter o insumo pretendido” (ID 190311696, na origem), mostra-se prudente aguardar a realização do contraditório, no presente recurso, para fins de análise quanto ao efetivo risco de demora no fornecimento do tratamento indicado ao Autor/Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator